Tribunal: TJSP
Processo: 1020832-59.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CAMPINAS – INATIVOS – LICENÇA-PRÊMIO – INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO COM BASE NOS VENCIMENTOS INTEGRAIS E SEM IMPOSTO DE RENDA – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020832-59.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados JANDIR PEDRO GONÇALVES VIEIRA DE CASTRO,
MARILAC LUZIA DE SOUZA LEITE SOUSA NOGUEIRA, SILVIA
MARINA FERNANDES MORO BARONI, ADILSON MARIA NETO,
ALBINA PINHEIRO PEREIRA, MARIA RITA LOPES PILZ, ESTER LUCY
PEREIRA DE MORAES, JOSE DONISETE REICHE e EDNA FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020832-59.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 36.693
APELAÇÃO CÍVEL No 1020832-59.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES: JUÍZO “EX OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
APELADOS: ADILSON MARIA NETO E OUTROS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS

CAMPINAS
INATIVOS
LICENÇA-PRÊMIO

INDENIZAÇÃO PAGAMENTO COM BASE NOS
VENCIMENTOS INTEGRAIS E SEM IMPOSTO DE
RENDA NECESSIDADE AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Adilson Maria Neto e
outros,
servidores
públicos
municipais
aposentados,
contra
a
Municipalidade de Campinas, julgada procedente pela r. sentença de fls.
134/139, para condenar a ré “ao pagamento da diferença entre o valor
recebido e o devido (licença-prêmio com base em vencimentos integrais e
sem retenção de Imposto de Renda)”.
Ao reexame necessário anotado a fls. 139, soma-se apelo
da Municipalidade de Campinas, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a licença-prêmio não gozada deverá ser
remunerada somente pelo vencimento padrão, não considerando
adicionais ou vantagens pessoais.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A propósito do que consta das razões recursais, é bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020832-59.2018.8.26.0114 - Campinas
3
deixar registrado que o direito dos autores ao recebimento de indenização
por licenças-prêmio não usufruídas na atividade não está em discussão,
pois reconhecido administrativamente a todos eles; o que se questiona
exclusivamente é a suficiência dos pagamentos efetuados.
Estabelecida tal premissa, verifica-se que a decisão
monocrática não merece reparo.
Como registrou com propriedade o Desembargador Evaristo
dos Santos no julgamento da Apelação no 0060588-39.2011.8.26.0114,
em caso similar da mesma Municipalidade de Campinas, “a questão não
é de converter licença-prêmio em pecúnia, mas de indenizar o servidor
aposentado pelo benefício não gozado quando em atividade, sob pena de
locupletamento ilícito da Administração, como reiteradamente aqui se tem
julgado.
Consequentemente,
como
indenização,
o
valor
deve
corresponder à importância integralmente paga ao servidor quando em
exercício. Descabida qualquer redução sob pena de frustrar o
ressarcimento”.
De outra parte, sendo evidente que a verba tem caráter
indenizatório, não há incidência do Imposto de Renda.
Consoante pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “Não
incide Imposto de Renda sobre as férias e licenças-prêmios
transformadas em pecúnia, em face de sua natureza indenizatória,
independentemente da comprovação de terem sido utilizadas por
necessidade de serviço” (AGÁ 418.112 DF, relator Ministro Francisco
Falcão).
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020832-59.2018.8.26.0114 - Campinas
4
RELATOR